Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 1.139. STJ. ART. 1.030, II, CPC. REEXAME. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, aplicado subsidiariamente no Processo Penal, o Colegiado deverá reexaminar o feito a fim de verificar eventual divergência com paradigma estabelecido por Tribunal Superior.
2. O Tema 1.139 estabelecido pelo STJ impede a consideração isolada de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar a causa de redução descrita no art. 33, § 4o, da LAD.
3. Tendo em vista não somente a existência de ação penal em andamento, mas também a condenação do requerido pelo tráfico de drogas, com trânsito em julgado à época do primeiro julgamento do presente recurso de apelação, somado à variedade de natureza das substâncias ilícitas encontradas na posse do acusado, verifica-se que o réu se dedica com habitualidade à traficância de entorpecentes, não havendo, assim, que se falar em divergência entre o v. Acórdão e o Tema 1.139 do eg. Superior Tribunal de Justiça.
4. Reexame, sem juízo de retratação, por não haver divergência.